Tribunal: TJSP
Processo: 1004280-09.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ação julgada improcedente – Pretensão autárquica de condenação da autora ao pagamento dos honorários periciais – Inadmissibilidade – Gratuidade das ações acidentárias prevista expressamente na legislação pertinente – Recurso improvido.

Nego provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004280-09.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada VALDICIA
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004280-09.2017.8.26.0161
Voto no 23.699
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1004280-09.2017
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Valdícia Pereira da Silva
COMARCA:
Diadema 2a Vara Cível
VOTO No 23.699
Acidente
do
trabalho

Ação
julgada
improcedente
Pretensão autárquica de
condenação da autora ao pagamento dos
honorários periciais
Inadmissibilidade

Gratuidade das ações acidentárias prevista
expressamente na legislação pertinente

Recurso improvido.
Nego provimento ao apelo.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação do INSS
contra a r. sentença de fls. 228/229 que, em ação acidentária,
julgou improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro
grau, com base no conjunto probatório coligido, entendeu não
comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa, referente
à queixa de lesões por esforços repetitivos em membros
superiores, alegadamente decorrentes do exercício do labor
habitual.
Parcialmente inconformado, o ente público
requer a condenação da autora ao pagamento dos honorários
periciais. Invoca as Leis no 8.620/93 e no 1.060/50. Transcreve
jurisprudência. Pede o provimento do recurso (fls. 243/244).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Apelação Cível 1004280-09.2017.8.26.0161
Voto no 23.699
fls.3
Sem contrarrazões (certidão de fl. 248).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O inconformismo não merece prosperar.
A gratuidade que favorece as partes
autoras de ações acidentárias vem prevista no parágrafo único, do
artigo 129, da Lei no 8.213/91.
Não
há
qualquer
disposição
legal
excepcionando esta ou aquela situação ou verba sucumbencial,
portanto, a isenção abrange todos os encargos provenientes da
improcedência.
E, por se tratar de legislação específica,
se sobrepõe às regras processuais comuns de isenção de
sucumbência.
A propósito, a jurisprudência transcrita
pelo apelante imputa, ao Estado, o ônus de arcar com os
honorários periciais nas ações acidentárias em que a parte autora
ficou vencida, portanto, de qualquer forma, não imputável ao
hipossuficiente.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR